Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Taxas condominiais. Obrigação propter rem. Penhora. Óbice à extensão da coisa julgada formada em desfavor do cedente aos atuais possuidores. Controvérsia. Inserção do imóvel na área do condomínio.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, declarou incidentalmente a indisponibilidade de unidades habitacionais e comerciais e a inexistência de responsabilidade dos embargantes pelas dívidas condominiais anteriores à aquisição ou posse legítima das unidades, bem assim manteve os recorridos na posse dos imóveis.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a natureza da obrigação decorrente de taxas demandadas por condomínio irregular; e (ii) aferir se é possível a penhora de imóvel em sede de cumprimento de sentença para alcançar bem de cessionários/adquirentes que não participaram do litígio originário.
III. Razões de decidir
3. Defluindo das provas coligidas aos embargos de terceiro que a aquisição das unidades imobiliárias ocorreu antes da autuação da ação de cobrança, bem assim que, ao celebrar as cessões de direito, os apelados não foram cientificados de que o imóvel se encontrava inserido na área administrada pelo Condomínio apelante e, por fim, a existência de controvérsia sobre a existência de tal inserção, não há como se cogitar da extensão da coisa julgada formada em favor do cedente, revel no processo de cobrança, aos cessionários.
4. Ainda que as taxas condominiais constituam obrigação propter rem, portanto, que acompanham a coisa, não se cogitando da existência de coisa julgada em desfavor dos atuais possuidores, bem assim existindo controvérsia jurídica sobre a inserção do lote por eles ocupado na área administrada pelo Condomínio, a cobrança de débitos vencidos antes de seu ingresso no imóvel deve ser perseguida em ação própria.
5. Tendo em vista que os embargos de terceiro constituem ação de cognição limitada à higidez ou não da constrição efetivada em bem inserido na posse do terceiro embargante, configura error in procedendo declaração incidental, no acertamento do referido litígio, sobre a existência/inexistência da dívida em face do terceiro embargante.
IV. Dispositivo
6. Apelação parcialmente provida a fim de acolher os embargos de terceiro estritamente para tornar insubsistente a penhora.
__________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. APC 0023802-04.2013.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/6/2022; TJDFT, APC 0725094-36.2020.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14/9/2022.